Tribunal: TJDFT
Processo: 0738448-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO SUSCITANTE. VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS. JUÍZO SUSCITADO. PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS. ART. 70 DO CPP. REGRA GERAL. LOCAL ONDE O SUPOSTO CRIME SE CONSUMOU. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.

1. Nos termos da Resolução 5 de 22/04/2021, do Gabinete da Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a Região Administrativa de Vicente Pires e Arniqueira integram a circunscrição judiciária de Águas Claras.

2. O art. 70 do CPP estabelece, como regra geral, que a competência é determinada pelo local onde o crime se consumou ou, no caso de tentativa, pelo lugar onde ocorreu o último ato de execução.

3. Considerando que a fixação de competência se dá, em regra, em razão do local (ratione loci) e, tendo a suposta infração ocorrido na Arniqueira – região integrante da circunscrição judiciária de Águas Claras - a solução é o declínio de competência em favor do Juízo natural da causa.

4. Conflito de jurisdição negativo conhecido e julgado procedente para declarar a Primeira Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras como o juízo competente para o processamento e julgamento do feito.